Tribunal: TCU
Processo: 035.282/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio cujo objeto consistiu na realização da Feira e Congresso Centro-Oeste de Hotelaria e Gastronomia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Sebastião Augusto Barbosa Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 836/2008, registro Siafi 650693, firmado entre o Ministério do Turismo e a Agência Estadual de Turismo-GO, cujo objeto consistiu na realização da "Feira e Congresso Centro-Oeste de Hotelaria e Gastronomia", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.